Tribunal: TJDFT
Processo: 0733205-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733205-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO INTERAMINENSE SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. CLASSIFICAÇÃO. DESEMPATE. CLÁUSULA DE BARREIRA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando o binômio necessidade-utilidade, está presente o interesse de agir do recorrente que se insurge contra os próprios critérios que definiram a classificação final de aprovados. 2. De acordo com o tema de repercussão geral no 376, “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” 3. No caso concreto, o edital do concurso previu 1.500 vagas e a classificação de 750 candidatos no cadastro de reserva, totalizando 2.250 posições na classificação final – o que consiste na cláusula de barreira do concurso. Desse modo, a circunstância de o recorrente ter obtido a posição 2607o afastou a possibilidade de sua inclusão no cadastro de reserva. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 39, § 3o, do Decreto 9.739/2019, sustentando a nulidade do ato administrativo de eliminação do concurso público, pois fundado em previsão do edital que estaria contrário à regulamentação legal. Aduz ter a mesma pontuação de outros candidatos concorrentes que não foram excluídos do certame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 39, § 3o, do Decreto 9.739/2019, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do edital do concurso e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009